Tribunal: TCU
Processo: 029.444/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de recurso de reconsideração, interposto por Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito Municipal de Bom Lugar/MA, contra o Acórdão 5.358/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto por Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito Municipal de Bom Lugar/MA, contra o Acórdão 5358/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACÓRDÃO os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razoes expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 5358/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar os autos, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. dar conhecimento deste acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e demais interessados.